Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-49.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado por crimes de estupro de vulnerável, contra duas menores de 14 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar as preliminares de nulidade processual, (ii) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva; (iii) se correta a dosimetria da pena, bem como o valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado, a declaração de nulidades no processo penal, independentemente de sua natureza, demanda a demonstração efetiva de prejuízo para as partes, sem a qual não se decreta nulidade, conforme expressamente previsto no art. 563, do Código de Processo Penal (princípio pas de nullité sans grief).
4. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria dos crimes de estupro de vulnerável, notadamente em razão das declarações seguras das vítimas, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, mormente quando corroboradas pelo acervo oral.
5. Descabida a desclassificação da conduta para delitos de menor gravidade, considerando que, nos termos do Tema no 1.121 pelo Superior Tribunal de Justiça, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de catorze anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
6. Na aplicação da continuidade delitiva, a jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3(dois terços). No caso, adequada a fração de aumento utilizada a partir da comprovação da quantidade de crimes praticados em face de cada uma das vítimas.
7. Correta a aplicação do concurso material entre os delitos, em sede de unificação de penas, porquanto se trata de múltiplas condutas, em locais e tempos diversos, contra menores distintas, com desígnios autônomos.
8. Mantém-se o montante arbitrado a título de indenização por danos morais se razoável e proporcional às especificidades do caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.000.918/MG, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 8/11/2022, e REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2018; TJDFT, 0707674-18.2020.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 27/03/2025, e 0704155-54.2024.8.07.0014, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 27/03/2025.